Tribunal: STF
Processo: ARE 806197
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ÓRGÃO FEDERAL. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA ALÍNEA “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.